Tribunal: TJDFT
Processo: 0731038-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVÓRIOS. EXECUÇÃO. DESCONTO DE RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora dos vencimentos do devedor.
2. Conforme se extrai do art. 529, § 3o, do Código de Processo Civil, é possível ao exequente requerer o desconto em folha de pagamento do débito objeto de execução, sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos. No entanto, há de se observar o limite de cinquenta por cento dos ganhos líquidos para a soma das prestações vincendas com o desconto efetuado para pagamento do débito vencido.
3. A litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC) exige a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo, não se podendo impor condenação fundada em meras presunções.
4. Recurso conhecido e desprovido.